Tribunal: TJSP
Processo: 2023557-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRETENSÃO DE DISCUTIR DETERMINAÇÃO LIGADA À FASE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE ENTRE AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC.
Recurso não conhecido.